Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Neilson da Cruz Cavalcante contra decisão proferida no âmbito do Acórdão 6309/2020  TCU  1a Câmara, prolatado em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio, no âmbito do Programa Calha Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração apresentado pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante (CPF: XXX.921.482-XX), ex-prefeito do município de Presidente Figueiredo/AM, contra o Acórdão 6309/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Neilson da Cruz Cavalcante (CPF: XXX.921.482-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, à empresa Conserge Construção e Serviços Gerais Ltda. e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.